Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725341-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA FERNANDES DA SILVA, HELAINE FERNANDES MOREIRA, ANA FLAVIA FERNANDES MOREIRA, FABIO HENRIQUE FERNANDES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Jacira Fernandes da Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 160397456 do processo n. 0704960-29.2023.8.07.0018) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva iniciada contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169. Em suas razões recursais (ID 48296572), os agravantes argumentam que somente poderiam ser objeto da suspensão os processos que versam sobre a matéria objeto do Tema n. 1.169, ou seja, em que haja litígio entre as partes acerca do objeto daquela discussão, que é a imprescindibilidade ou não da liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva, o que não seria a hipótese dos autos. Salientam já terem adotado o procedimento de liquidação de sentença, de modo que não haveria justificativa para o sobrestamento do feito. Concluem, assim, que “(...) a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris.”. Pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o retorno do fluxo do processo de origem, por entenderem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 48296573 e 48296574). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proposta por Jacira Fernandes da Silva e outros. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao quanto ficou determinado após a afetação do Tema repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o d. Juízo de origem os rejeitou. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos dos agravantes, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido dos credores. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores aos exequentes em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora